Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Câmara Cível Ação Rescisória n.o 0710181-86.2019.8.07.0000 Autor: JOÃO BATISTA SERAFIM DA COSTA Ré: LUCIANA CLEONICE DOS SANTOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., João Batista Serafim da Costa propõe, com fulcro no art. 966, inciso VII do CPC, a presente Ação Rescisória em face de Luciana Cleonice dos Santos, alegando, em síntese, que o v. acórdão da 5.a Turma Cível, referente ao julgamento da Apelação Cível n.o 2016.06.1.006689-2, ao reformar a r. sentença para julgar procedente o pedido para reintegrar a ora ré na posse do imóvel sito à SHB Quadra 4, Conjunto M, Lote 24, Buritizinho, Sobradinho/DF, encontra-se inquinado de vício. Aduz que o v. acórdão impugnado pautou-se em dois pontos principais, atribuindo à ora ré a melhor posse sobre o bem individualizado, ao fundamento de ser mais antiga e oriunda de justo título, esse consubstanciado em autorização a ela concedida pela CODHAB. Alega, o autor, que, após o trânsito em julgado, ocorrido 05/06/2017, teve acesso a documento que, por si só, seria capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, com a consequente improcedência do pedido de reintegração de posse, eis que comprova que o ora autor é quem detém o justo título, porquanto em 1.o/09/2017, a CODHAB expediu em seu favor Escritura Particular Declaratória de Ocupação Mansa e Pacífica de Imóvel Público para fins de Reconhecimento de Ocupação de Concessão de Uso, documento esse que, segundo sustenta, já tinha sido requerido administrativamente desde 2011. Requer, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a procedência do pedido para que seja rescindido o r. acórdão e proferido novo julgamento, reconhecendo-se a melhor posse do imóvel em favor do autor. Ausente o depósito exigido pelo art. 968, inciso II do CPC, tendo a parte formulado pedido de justiça gratuita, o que lhe foi deferido (ID n.o 10394085). A ré apresentou contestação (ID n.o 12383190), defendendo que não se verifica no caso quaisquer dos vícios preceituados pelo art. 966 do CPC e que o v. acórdão impugnado examinou a prova que lhe fora apresentada, não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar, consoante alega, que o exercício legítimo da posse do imóvel individualizado. Afirma que o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória é aquele preexistente ao ato judicial rescindendo, porém ignorado pelo interessado ou impossível de ter sido obtido para uso no processo, capaz de, por si só, assegura pronunciamento favorável à parte que o apresenta. Assevera que a ação rescisória não tem natureza revisional do julgado rescindendo e não se presta a rediscutir, reexaminar ou rever os fatos e as provas da causa principal, consoante entendimento do c. STJ, em observância ao instituto da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Pugna, assim, pela improcedência do pedido. Réplica apresentada no ID no 13107864. Intimadas as partes a especificarem provas, o autor requereu a produção de prova oral, pugnando pela oitiva de duas testemunhas; a ré postulou o julgamento conforme o estado do processo, afirmando inexistir outras provas as serem produzidas. Na hipótese, a prova oral requerida não possui qualquer utilidade para o esclarecimento dos fatos relevantes ao deslinde da causa, sobretudo por se tratar de controvérsia a ser dirimida por meio de prova documental. Com efeito, o autor respalda sua pretensão na alegação da existência de documento novo que, obtido após o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, seria capaz, segundo sustenta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, porquanto seria apto a evidenciar ser ele o detentor de justo título e, portanto, da melhor posse sobre o imóvel objeto da demanda. Tratando-se, o feito originário, de possessória, a análise da lide gravita em torno da posse e não da propriedade e, segundo alega o autor, detém ele a melhor posse por ostentar justo título. Há que se perquirir, pois, se o documento por ele apresentado configura documento novo apto a embasar o pleito rescisório, sendo suficiente para lhe assegurar pronunciamento favorável. A prova requerida, portanto, em nada se mostra útil na hipótese, porquanto não tem o condão de alterar o contexto e realidade fática que consta dos autos. INDEFIRO, POIS, A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL REQUERIDA. Preclusa essa decisão, tornem conclusos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora